Tribunal: TJDFT
Processo: 0772326-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE PERTENCES EM HOTEL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a reparar os autores por danos materiais e morais.
2. A recorrente alega que não há provas de que o furto dos bens ocorreu dentro de suas dependências. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a diminuição do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da recorrente a ensejar reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, resta incontroverso nos autos que as partes se hospedaram no hotel da requerida no dia 29/10/2023 e a ocorrência policial de ID 75346289 comprova que, ao realizar o check-out no hotel, os autores perceberam a falta de seus pertences (colar, carteira e cartão de crédito). Assim, verifica-se a verossimilhança nas alegações dos autores, razão pela qual deve incidir o instituto da inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, muito embora a ré afirme que apresentou as imagens das câmeras aos autores e nada foi encontrado, deixou de juntar tais provas aos autos, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos autores (art. 373, II, do CPC). Dessa forma, necessário o reconhecimento dos fatos alegados pelos autores como verdadeiros.
7. Desta maneira, é certa a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço que deixou de proporcionar a seus consumidores um ambiente seguro e falhou na prestação do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1656188.
8. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A falha na prestação do serviço do réu implica dano moral no momento em que, diante da ausência de fiscalização, segurança e cuidado em seu estabelecimento, permite que terceiros extraviem bens de propriedade de seus consumidores, sendo tal fato apto a atingir a personalidade e capaz de configurar o dano moral, além de gerar um stress que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelos autores, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Assim, necessária a redução da quantia para R$ 1.500,00 para cada autor, valor esse proporcional e razoável, atendendo aos fins que a indenização por dano moral visa alcançar.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a indenização por dano moral para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor. Mantida nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafo 3o, inciso II, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1656188, 0727716-09.2021.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.